Tribunal: TJES
Processo: 5018301-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018301-92.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

EMBARGADO:
JOANA DARC MARTINS

RELATÓRIO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para: (i) determinar restituição simples dos descontos até março de 2021 e em dobro a partir de abril de 2021; (ii) reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00; e (iii) admitir compensação entre valores pagos pela instituição financeira e os efetivamente disponibilizados na conta da consumidora Joana Darc Martins. O embargante sustenta omissão do julgado por não considerar outros meios de prova além da perícia grafotécnica, invocando prequestionamento dos arts. 489, 927 e 1.022, II, do CPC, e arts. 186 e 927 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão por deixar de analisar outros elementos probatórios aptos a comprovar a autenticidade dos contratos de empréstimos consignados impugnados, além da prova pericial grafotécnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, ressaltando que o banco, intimado para especificar provas, não requereu a produção de perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia conforme o Tema 1.061 do STJ.
A invocação da possibilidade de outros meios de prova não afasta a conclusão de que, diante da impugnação da assinatura, apenas a perícia judicial se mostrava apta a comprovar a autenticidade contratual.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
O objetivo de prequestionamento não dispensa a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente se acolhem quando demonstrados omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinaturas impugnadas, sendo a perícia grafotécnica o meio probatório adequado, nos termos do Tema 1.061 do STJ.
O julgador não tem o dever de rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 927, 1.022, II, 428 e 429; CC, arts. 186, 368, 884 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021; TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20.09.2024; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018301-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANA DARC MARTINS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para: (i) determinar restituição simples dos descontos até março de 2021 e em dobro a partir de abril de 2021; (ii) reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00; e (iii) admitir compensação entre valores pagos pela instituição financeira e os efetivamente disponibilizados na conta da consumidora Joana Darc Martins. O embargante sustenta omissão do julgado por não considerar outros meios de prova além da perícia grafotécnica, invocando prequestionamento dos arts. 489, 927 e 1.022, II, do CPC, e arts. 186 e 927 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão por deixar de analisar outros elementos probatórios aptos a comprovar a autenticidade dos contratos de empréstimos consignados impugnados, além da prova pericial grafotécnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, ressaltando que o banco, intimado para especificar provas, não requereu a produção de perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia conforme o Tema 1.061 do STJ.
A invocação da possibilidade de outros meios de prova não afasta a conclusão de que, diante da impugnação da assinatura, apenas a perícia judicial se mostrava apta a comprovar a autenticidade contratual.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
O objetivo de prequestionamento não dispensa a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente se acolhem quando demonstrados omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinaturas impugnadas, sendo a perícia grafotécnica o meio probatório adequado, nos termos do Tema 1.061 do STJ.
O julgador não tem o dever de rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 927, 1.022, II, 428 e 429; CC, arts. 186, 368, 884 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021; TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20.09.2024; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão de ID 12526257 que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível apenas para (i) determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora/Apelada em virtude dos contratos reputados inexistentes seja realizada de forma simples no que tange aos descontos realizados até março de 2021 e, em dobro, com relação aos descontos promovidos a partir de abril de 2021; (ii) minorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 e (iii) determinar a compensação entre os valores a serem pagos pelo banco réu/Apelante e aqueles que comprovadamente tiverem sido disponibilizados na conta corrente da autora/Apelada.

Em suas razões (ID 12783287), o Embargante aduz que o v. acórdão incorreu em omissão, pois, apesar de aplicar o Tema 1.061 do STJ, deixou de analisar a possibilidade de comprovação da autenticidade dos contratos por outro meio de prova, que não a perícia grafotécnica, ignorando o conjunto probatório dos autos, como o recebimento dos valores pela embargada e a semelhança das assinaturas.

Relata que opôs os aclaratórios com a finalidade de prequestionar os artigos 489, 927 e 1.022, inciso II, todos do CPC, bem como os artigos 186 e 927 do CC.

Embora devidamente intimado, a Apelante/Embargada não apresentou contrarrazões.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, esclareço que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO VALOR. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Joana Darc Martins para declarar a inexistência de relação jurídica em contratos de empréstimos consignados não reconhecidos, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, fixar indenização por danos morais em R$10.000,00 e condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa quanto à produção de provas; (ii) verificar o cumprimento do ônus probatório pela instituição financeira; e (iii) revisar os critérios para restituição dos valores descontados, o valor da indenização por danos morais e a possibilidade de compensação entre créditos e débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve cerceamento de defesa, pois o banco, devidamente intimado, limitou-se a requerer o depoimento pessoal da autora, colhido em audiência, e não solicitou prova pericial grafotécnica, sendo seu o ônus de produzir tal prova. 4. O banco apelante não demonstrou a regularidade dos contratos impugnados, configurando-se a inexistência de relação jurídica quanto aos empréstimos. A jurisprudência e o tema repetitivo n. 1.061 do STJ atribuem ao banco o ônus de provar a autenticidade das assinaturas questionadas. 5. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados deve ser realizada: de forma simples para os descontos realizados até março de 2021, conforme entendimento anterior à modulação do STJ; em dobro para os descontos realizados a partir de abril de 2021, em atenção à boa-fé objetiva. 6. O dano moral resta configurado na medida em que a consumidora teve valores descontados de seu benefício previdenciário em razão de contratos não celebrados, mas o valor arbitrado na origem foi reduzido para R$5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. A compensação entre valores a serem pagos pelo banco e os comprovadamente disponibilizados na conta da autora é cabível, com base nos arts. 368 e seguintes do Código Civil, visando restaurar o status quo ante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinaturas em contratos impugnados pelo consumidor, conforme arts. 428 e 429 do CPC e o tema repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente aplica-se às cobranças realizadas após a modulação do STJ (abril de 2021), enquanto as anteriores são restituídas de forma simples. 3. É cabível a compensação entre créditos e débitos em contratos fraudulentos, com base nos princípios da boa-fé objetiva e do enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.ú.; CC, arts. 368, 884; CPC, arts. 428, 429, 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmula 479.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vício na referida manifestação judicial.

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, concluindo pela responsabilidade da instituição financeira ao não se desincumbir do ônus de comprovar a regularidade da contratação.

A alegação de que o v. acórdão teria ignorado a parte final da tese fixada no Tema 1.061 do STJ – que admite a comprovação da autenticidade por "outro meio de prova" – não prospera.

A decisão, ao focar na inércia do banco em produzir a prova pericial grafotécnica, considerou, de forma lógica, que os demais elementos constantes nos autos eram insuficientes para superar a impugnação da assinatura feita pela consumidora. Vejamos trecho do v. acórdão:

“Dessa feita, se a parte ré, ao ser intimada para manifestar-se quanto às provas que desejava produzir a instituição bancária, permaneceu inerte quanto à prova pericial, não demonstrando a autenticidade do documento impugnado, evidente que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de sorte que deve arcar com as consequências de sua desídia, in casu, materializadas pelo acolhimento da tese de inexistência da relação jurídica.”

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou elementos probatórios trazidos pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado do STJ:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

No caso, a ausência da prova técnica, considerada essencial para a elucidação do fato, tornou secundária a análise de outros indícios, como a aparente semelhança de assinaturas ou o mero crédito dos valores em conta, que, isoladamente, não comprovam a livre manifestação de vontade da consumidora.

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo do Embargante que instado a se manifestar, não pleiteou a prova pericial indispensável para o deslinde da causa, bem como inconformado com o resultado do julgamento e com a valoração das provas, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Ademais, destaco julgado deste E. TJES que também compreendeu em caso semelhante que somente a
perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, de modo que, não tendo o Banco pleiteado por essa prova, não se desincumbiu do ônus que lhe competia:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 24/09/2025 às 14:42:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59373924092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.